Tribunal: TJSP
Processo: 2244250-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2244250-08.2020.8.26.0000, da Comarca de
Suzano, em que é agravante BOCA DISTRIBUIDORA DE
AUTOPEÇAS LTDA. e é agravada ROMA & MONIMP
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2244250-08.2020.8.26.0000 – Ca 71220e
2
Voto no 43.783
Agravo de instrumento no 2244250-08.2020.8.26.0000
Processo originário no 1007319-03.2018.8.26.0606
4a Vara Cível de Suzano
Agravante: Boca Distribuidora de Autopeças Ltda.
Agravada: Roma & Monimp Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se conhece de agravo a que a
interessada manifestou renúncia tácita.
Autora agrava da respeitável decisão
(fls. 130 dos autos originários) que, na “ação declaratória de
rescisão de contratual” e por “devolução de valores pagos”,
fixou honorários de perito em R$ 4.510,00. Afirma ser
excessiva a fixação, argumenta com o valor da causa, R$
8.000,00, e quer a redução do arbitramento a R$ 1.725,00.
Vieram preparo (fls. 7/8), resposta (fl.
24) e informações (fls. 13/22).
É o relatório.
A litigante que aceite de modo tácito a
sentença ou a decisão não se dá recorrer (Código de
Processo Civil de 2015, art. 1.000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2244250-08.2020.8.26.0000 – Ca 71220e
3
“Considera-se aceitação tácita a prática,
sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de
recorrer” (idem, parágrafo único).
No caso, depois da respeitável decisão
de arbitramento de honorários do perito e da impugnação da
autora, ela “depositou integralmente a parte” que lhe cabia
no rateio, informou o Juízo (fls. 13/15).
Caracterizada que está a renúncia ao
agravo, dele não se conhece.
Celso Pimentel
relator